Tribunal: TJSP
Processo: 1062952-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGALIDADE - RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGALIDADE - RECURSO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC). Ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062952-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
ABATE CONRADT, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062952-72.2019.8.26.0053 -Voto no 29.537
2
VOTO No 29.537
APELAÇÃO No 1062952-72.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: VIVIANE ABATE CONRADT
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Ana Luiza Villa Nova
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
TRÂNSITO
ATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

LEGALIDADE - RECURSO APELAÇÃO AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
RAZÕES QUE NÃO INFRINGEM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
A apelação deve conter, dentre outros requisitos, a exposição do
fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação
de nulidade (art. 1.010, II e III, CPC). Ausência de ataque
específico aos fundamentos da sentença recorrida. Ofensa ao
princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 104/107, cujo relatório se
adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente no bloqueio do
prontuário da impetrante decorrente de processo de cassação do direito de dirigir.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a decisão se acha
incorreta e que o caso é de concessão da segurança.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do apelante, o
recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062952-72.2019.8.26.0053 -Voto no 29.537
3
Segundo dispõe o art. 1.010 do CPC, a
apelação deve conter, dentre outros requisitos, as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade. “A falta das razões do pedido de nova decisão”,
ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, com base em precedentes do STF e
do STJ, “impede o conhecimento da apelação” (Curso de Direito Processual Civil,
Volume I, Forense, 47a edição, 2007, p. 657).
“A
apelação”,
ensinam
FREDIE
DIDIER
JUNIOR e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “deve 'dialogar' com a sentença
apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar
manifestações anteriores. O art. 932, III, CPC, é muito claro ao reputar
inadmissível recurso que não tenha impugnado especificadamente os
fundamentos da decisão recorrida” (Curso de Direito Processual Civil volume 3,
13a edição, pp. 176/177).
E prosseguem: “A doutrina costuma mencionar
a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual
a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado,
mas também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos
quais requer o novo julgamento da questão cogitada. Rigorosamente, não é um
princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório,
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se” (Curso de Direito
Processual Civil, volume 3, 9a edição, página 63, Juspodivm, 2011).
Na espécie, a leitura atenta das razões
recursais revela que a apelante não atacou especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não rebateu os argumentos nela invocados pelo MM. Juízo a
quo para decidir a lide.
Os fundamentos da sentença denegatória da
segurança decadência e ausência de legitimidade do Detran para defender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062952-72.2019.8.26.0053 -Voto no 29.537
4
legalidade da autuação lavrada pela Prefeitura de São Paulo simplesmente
foram ignorados pela apelante, que se limitou a afirmar ser cabível o mandado de
segurança. Na verdade, a peça recursal é um modelo genérico que passa ao
largo da questão decidida não infringindo a motivação que serviu como
fundamento para a denegação da segurança.
Não fosse por isso, caso superado o juízo
negativo de admissibilidade, nem por isso seria caso de provimento do recurso.
Deveras, o exame das peças do procedimento administrativo revela a inexistência
de vício ou nulidade uma vez que demonstrada a expedição e postagem das
notificações ao infrator, daí porque não há falar em ofensa ao contraditório e
ampla defesa.
Em suma, não há correlação entre a sentença
apelada e o recurso, o que obsta o seu conhecimento.
Por essas razões, não se conhece do recurso.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator